Tribunal: TJBA
Processo: 8000129-51.2018.8.05.0088
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-09-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000129-51.2018.8.05.0088 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: SISPUMUR - BA SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL DE GUANAMBI Advogado(s): RODRIGO RINO RIBEIRO PINA APELADO: MUNICIPIO DE CANDIBA Advogado(s): **** DIREITO ADMINISTRATIVO, CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. SINDICATO. LEGITIMAÇÃO EXTRAORDINÁRIA. CONSTATAÇÃO. SENTENÇA. REFORMA. ART. 1.013, §3º, I. CPC. APLICAÇÃO. SERVIDORES MUNICIPAIS. VERBA SALARIAL. PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. INOBSERVÂNCIA. MUNICÍPIO. INADIMPLÊNCIA. FÉRIAS, DÉCIMO TERCEIRO E QUINQUÊNIOS. REPERCUSSÃO. RECONHECIMENTO. AÇÃO. PROCEDÊNCIA PARCIAL. I – Os sindicatos possuem ampla legitimidade extraordinária para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam, independentemente de autorização dos substituídos, notadamente quando registrados no Ministério do Trabalho e Emprego, razão pela qual, imperativa é a reforma da sentença que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, com base em suposta ausência de tal pressuposto processual. II – Nos termos do artigo 1.013, § 3º, I, do Diploma Processual Civil, quando reformar sentença fundada no artigo 485, se o processo estiver em condições de imediato julgamento, o Tribunal deve decidir desde logo o mérito da ação. III – O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI-4167 reconheceu a constitucionalidade da Lei 11.738/2008, que regula o piso salarial nacional dos profissionais do magistério público da educação básica, relacionado ao vencimento, e definiu sua eficácia a partir daquela data, ou seja, 27 de abril de 2011. IV – In casu, observa-se que em alguns períodos desde 18/12/2013 (marco da prescrição quinquenal, conforme Súmula nº 85 do Superior Tribunal de Justiça), os salários-base de quase a totalidade dos servidores substituídos foram pagos em valores menores do que aqueles que lhes eram devidos por força das atualizações anuais do piso nacional da categoria, em 2014, 2015 e 2016, devendo ser corrigidos, razão pela qual, impõe-se julgar procedente em parte a ação, para determinar o pagamento retroativo da verba, com reflexos nas férias, décimo terceiro e quinquênios. V – Sobre a verba, incidirão juros de mora e correção monetária conforme o entendimento firmado pelo STF (RE 870.947/SE – Tema 810) e pelo STJ (REsp 1.495.146/MG – Tema 905), a contar da citação e da data em que devida cada parcela remuneratória, respectivamente, até a data de promulgação da Emenda Constitucional nº 113/2021, a partir da qual deve incidir de uma só vez a SELIC para os fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora. VI – Nos termos do artigo 85, §4º, II, do CPC, sendo parte a Fazenda Pública na causa e ilíquida a condenação imposta pela sentença, a definição do percentual de honorários sucumbenciais somente ocorrerá quando liquidado o julgado, quando serão arbitrados em desfavor do Município, in casu, em razão de sua sucumbência. RECURSO PROVIDO. AÇÃO PROCEDENTE EM PARTE. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação nº 8000129-51.2018.8.05.0088, da Comarca de Guanambi, em que figura como Apelante SISPUMUR – SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE GUANAMBI E REGIÃO – DELEGACIA DE CANDIBA/BAHIA e como Apelado o MUNICÍPIO DE CANDIBA. ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, por unanimidade, em DAR PROVIMENTO AO RECURSO E JULGAR PROCEDENTE EM PARTE A AÇÃO, pelas razões que integram o voto condutor. Sala das Sessões, data registrada no sistema. Zandra Anunciação Alvarez Parada Juíza Substituta de 2º Grau – Relatora